Tribunal: CARF
Processo: 10880.961993/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961993/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.086 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MMC AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
Na análise de declaração de compensação, a DCTF retificadora tem a mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados, nos termos da legislação tributária e sem prejuízo para a
prerrogativa da Administração Tributária de perquirir sobre a causa da
retificação, inclusive para fins de verificação da liquidez e certeza de direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
VALOR DO PEDIDO. ERRO.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo tributário,
em homenagem ao princípio da verdade material, quando este é evidente, ou
seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, ou quando não é
evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961993/2008-49
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.086 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961993/2008-49

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
MMC AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento da sua manifestação de
inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP. A Administração
Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado
a débito declarado pelo contribuinte.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que cometeu
um erro no preenchimento de sua DCTF, o que já teria sido corrigido por meio de DCTF
retificadora. Alerta, ainda, que o mesmo direito creditório deu origem a uma segunda DCOMP,
pelo que o presente processo depende da análise do outro referido.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, em decisão que adotou o
entendimento de que, para o fim desejado pelo recorrente, a retificação da DCTF deveria estar
acompanhada de provas hábeis a demonstrar o alegado erro na DCTF original, o que não teria
ocorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida reitera os argumentos já trazidos na
manifestação de inconformidade e demonstra o alegado erro, fazendo referência aos documentos
juntados ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013 (fls.
54) e seu recurso voluntário foi apresentado em 21/06/2013 (fls. 57). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou DCOMP (fls. 7) a qual aponta direito creditório no
valor de R$ 254.664,16 a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP (Código
5706), relativo ao período de apuração 21/12/2002, arrecadado em 26/12/2002, em DARF no
valor total de R$ 889.455,33. A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.086 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961993/2008-49

razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos termos
do despacho decisório de fls. 3.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ São Paulo
I (fls. 50).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 57) reitera os argumentos já
trazidos na manifestação de inconformidade de que o contribuinte teria cometido um erro no
preenchimento de sua DCTF, o que já teria sido corrigido por meio de DCTF retificadora.
Adicionalmente, demonstra o alegado erro, fazendo referência aos documentos juntados ao
recurso, nos seguintes termos (fls. 58):
A contribuinte apresenta junto a esta manifestação, o seu razão contábil de
Dezembro de 2002 (doc. 02) onde registrou a sua despesa de "Juros sobre o capital
próprio" (Conta 713201 REMUNERAÇÃO CAPITAL PRÓPRIO) no valor de R$
11.928.540,09, apresenta também fichas de sua DIPJ do exercício de 2002 (doc 03),
onde se encontra a informação do mesmo valor contabilizado, declarado na ficha 06A
- Demonstração do Resultado, linha 35 (-) Juros sobre o capital próprio.
Sobre o valor contabilizado, aplica-se a alíquota de 15% e obtemos um valor de
R$ 1.789.281,04 relativo ao imposto de renda retido na fonte (código 5706), que
deveriam ser recolhidos pela contribuinte.
No extrato anexo (doc. 04 obtido no site da RFB), podemos notar uma relação
de recolhimentos utilizados pela contribuinte para liquidar o débito de imposto de
renda retido na fonte, incidentes-sobre os juros sobre o capital próprio. Somando todos
os valores recolhidos, chegamos a um principal de R$ 2.043.945,20, portanto, um
recolhimento a maior de R$ 254.664,16 conforme demonstrado no QUADRO I
abaixo:
[...]
Podemos verificar no QUADRO I que o valor recolhido a maior tem como
origem o DARF de R$ 889.455,33, portanto o mesmo DARF objeto do crédito do
PER/DCOMP no 00013.75086.291004.1.3.04-6120.
Apreciando os documentos juntados por ocasião do presente recurso, citados pelo
recorrente, cheguei ao entendimento de que há evidências de erro no preenchimento da DCTF do
contribuinte, em razão do valor de JCP declarado na DIPJ (fls. 66), coincidente com o valor da
conta contábil 713201 (fls. 63), ser inferior ao somatório dos valores recolhidos de IRRF do
código 5706 (fls. 67). Contudo, considerando que a DRF não teve a oportunidade de se
manifestar sobre esse mérito, entendo que esta deve ter oportunidade para analisar a apontada
divergência, com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.086 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961993/2008-49

Adicionalmente, considerando que o recurso voluntário do processo no
10880.933657/2008-14 está sendo julgado como recurso repetitivo, tendo como paradigma o
presente processo, o processo referido deve ser apreciado pela RFB em conjunto com o presente
processo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 74
DF CARF MF
Original